Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-58.2023.8.14.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800381-58.2023.8.14.0048

RECORRENTE: IGOR RENAN DO ROSARIO ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800381-58.2023.8.14.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO MARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO SOCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800381-58.2023.8.14.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constante do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
devendo o recorrente ser submetido o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela confirmação da decisão guerreada.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi mantida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Preliminarmente, pugna o recorrente pela concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

No tocante a permanência do recorrente custodiado, assim decidiu o juízo monocrático:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do modus operandi da ação criminosa, que denotaria a periculosidade do agente, ante as peculiaridades do caso concreto, com o emprego de violência por meio de arma de fogo, causando ferimento letal que culminou na morte da vítima.

Nesse passo, não verifico mudança superveniente em relação ao quadro fático, a superveniência de fatos novos, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras do art. 312 e 313, I do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos, pois se observa a ocorrência de crime contra a vida, causando a morte da vítima.

Portanto, por tais razões, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. (...)”

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do artigo 387, §1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato preenchidos os requisitos legais do artigo 312 do mesmo diploma.

Referida decisão encontra-se assim ementada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA AINSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGA
NIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 3. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de drogas. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’(STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITAVAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe04/10/2021)

Assim, mantenho a decisão que negou o direito do apelante de recorrer em liberdade.

No que se refere ao mérito, faz-se necessário
a transcrição da peça preambular, para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, conforme segue:

“(...) No dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 06h30min, no interior de uma residência abandonada localizada na rua Francisco de Assis, bairro Prainha, município de Salinópolis/PA, IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, voluntária e conscientemente, com animus necandi, mediante motivo de somenos importância, portanto fútil, utilizando-se de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, que se encontrava deitada, efetuou disparos de arma de fogo que levaram ao óbito MARIO RICARDO DA SILVA, vulgo “Concon”.

Emerge dos autos que, na madrugada do dia 22/02/2023, houve um furto, mediante arrombamento, no estabelecimento Ponto do Café, de propriedade de Maria de Lourdes da Silva Alves, sendo o principal suspeito o nacional MARIO RICARDO DA SILVA, vulgo “Concon”, o qual passou a ser procurado e ameaçado por IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, sobrinho de Maria de Lourdes, que, segundo relato de testemunha, proferiu os seguintes textuais “ELE VAI ME PAGAR, ELE MEXEU COM A PESSOA ERRADA”.

Consta dos autos que na madrugada do dia 25/02/2023, ALDA LIMA, companheira Mario Ricardo, ao sair de sua residência para ir ao curral pegar peixe, se deparou com IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, que estava com uma arma de fogo em sua mão e proferiu os textuais “EU NÃO VOU FAZER NADA CONTIGO, PORQUE EU QUERO MATAR O ‘CONCON”, ocasião em que tentou adentrar na residência de ALDA LIMA para verificar se Mario Ricardo se encontrava no local, mas foi impedido por RAIMUNDO DA COSTA CRUZ, proprietário da casa, e outro vizinho que se encontrava no local, de nome Edson, saindo do local em sua motocicleta, sendo tal fato visto de longe por ANTONIO NEVES DA COSTA CRUZ.

Ato contínuo, Alda Lima encontrou seu companheiro MARIO RICARDO no curral, e após terminarem os trabalhos, pediu para que o mesmo fosse descansar em sua casa, sendo que MARIO RICARDO preferiu ir para a casa abandonada, local em que era de costume ficar.

Por volta das 06hrs45min do dia dos fatos (25/02/2023) alguns moradores do bairro Prainha ouviram disparos, momento em que verificou-se que os disparos ocorreram na casa abandonada em que MARIO RICARDO DA SILVA descansava, sendo acionada as polícias civil e militar.

Segundo relatos das testemunhas, IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, após a ocorrência do furto no Ponto do Café, passou a ser visto no bairro da Prainha procurando MARIO RICARDO, sendo inclusive reconhecido pela testemunha RAIMUNDO, que relatou que foi IGOR RENAN quem foi até a sua casa, minutos antes dos disparos, à procura de MARIO RICARDO, conforme consta no AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO de fls. 04/05 de Id 88020958.

Ademais, ouvida a testemunha IVANA DO ROSÁRIO ALVES, irmã de IGOR RENAN, que fez o reconhecimento de seu irmão, conforme AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO de fls. 02/03 de Id 88020958, esta informou que, apesar de não ter muito contato com seu irmão, o mesmo esteve em sua lanchonete no dia 23/02/2023.(...)”

Outrossim, vislumbro da irresignação do recorrente, que este pleiteia essencialmente sua absolvição e por via de consequência seja impronunciado,
tendo em vista não existirem provas suficientes de autoria do crime a ele imputado, devendo portanto, ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”.

Contudo, adianto que não assiste razão ao recorrente.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através do laudo pericial de necropsia médico-legal da vítima Mario Ricardo da Silva, além da
prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação daquele no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos apelantes.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de sua conduta pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a pretendida impronúncia por absolvição por falta de provas e o pedido subsidiário de afastamento das qualificados previstas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, neste momento, afastaria o julgamento das questões pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente e das demais teses que giram em torno do fato tido como criminoso.

Diante do exposto,
conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia nos termos da fundamentação supra.

Determino a correção da classe do presente processo
passando de apelação criminal
para
recurso em sentido estrito
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 06/09/2024